Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721714-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARAES, CICERO CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARAES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (ID 127314231- autos originários). Em síntese, PEDRO CAVALCANTE GUIMARÃES E OUTROS propuseram Ação de Liquidação Provisória de Sentença (PJE n. 0727567-58.2021.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Banco do Brasil S.A, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal. Ademais, teceu outras alegações preliminares e de mérito. No curso do processo, em decisão saneadora, o juízo a quo determinou a retificação da autuação, para constar a classe “liquidação pelo procedimento comum”. Rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, bem como a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ao final, determinou a realização de perícia para a apuração do valor do crédito pretendido. O agravante sustenta que: 1) o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal, uma vez que União e Banco Central foram condenados solidariamente – há litisconsórcio passivo necessário; 2) a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, na forma estabelecida em tese repetitiva fixada no REsp n.o 1.247.150/PR; 3) não cabe a inversão do ônus da prova em seu desfavor: o CDC não é aplicável ao caso, porque o autor não é o destinatário final do produto, pois trata-se de operações decorrentes de emissão de cédulas de crédito rural; 4) inexistência de obrigação a juntada das cédulas rurais, aditivos, demonstrativos de conta vinculada, extratos SLIP/XER, etc., diante do decurso de mais de vinte anos dos fatos, além do escoamento do dever de guarda desses documentos – por consequência, a atribuição do ônus dessa prova aos agravados, autores. Ao final, o banco agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada nos termos das razões do recurso. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado no presente feito. Embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal corrente defende justamente afastar a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. Ademais, o conceito de consumidor por equiparação, constante no art. 29 do CDC, também afasta a necessidade de análise do elemento teleológico. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do referido conceito. Na hipótese, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do CDC nas hipóteses de contratos de cédulas de crédito rural (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015). Quanto à pretensão de chamamento ao processo da União e do Banco Central, o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos, a solidariedade passiva foi instituída pelo CDC para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Assim, em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Nessa linha, o STJ já decidiu que, nas ações de consumo, “a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020). De igual sorte, não prospera a alegação de que houve equívoco no procedimento de liquidação adotado. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, sendo possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. No caso, a decisão agravada reconheceu que recebeu a petição inicial pelo rito do art. 511 do CPC (liquidação pelo procedimento comum) e determinou a retificação da autuação, para constar a classe “liquidação pelo procedimento comum”. Portanto, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao ponto. Quanto à ausência de dever de apresentação de documentos, verifica-se que o Banco do Brasil tem apresentado em diversas outras demandas, pelo menos, os extratos SLIPS/XER, formato 712, com a reprodução integral das movimentações financeiras, ocorridas há mais de vinte anos. Não há dúvida de que o agravante possui meios adequados para subsidiar a liquidação de sentença. A atribuição desse ônus ao autor, que não possui nenhum dos documentos, e em razão de que as movimentações foram realizadas pelo banco, na custódia das cédulas de crédito rural, correta a inversão do ônus da prova. Por fim, além da falta de probabilidade do direito, o presente recurso não preenche o requisito do perigo na demora, já que a determinação de realização de prova pericial não gera efeitos irreversíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator